Tribunal: TJDFT
Processo: 0734270-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. TEMA 1.033/STJ. TAXA SELIC. RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019 E No 448/2022. TEMA 28/STF. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento em cumprimento individual de sentença coletiva, mantendo: (i) o afastamento da prescrição, por interrupção do prazo em razão da execução coletiva e reinício pela metade a partir do trânsito em julgado em 18/04/2022; (ii) a não suspensão do feito com base no Tema 1.033/STJ; (iii) a aplicação da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021, conforme EC no 113/2021 e Resolução CNJ no 303/2019 (alterada pela Resolução no 448/2022), sem anatocismo; e (iv) a inaplicabilidade do Tema 28/STF, por inexistir homologação de cálculos ou determinação de pagamento, havendo apenas remessa à contadoria. 1.1. O embargante aponta omissões/contradições para fins de prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material aptos a justificar integração/aclaramento nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) estabelecer se os embargos têm caráter manifestamente protelatório a ensejar multa do art. 1.026, § 2o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexistem os vícios do art. 1.022 do CPC quando o acórdão enfrenta, de modo suficiente e coerente, as questões efetivamente devolvidas, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela parte. 4. As alegações do embargante revelam inconformismo e pretensão de rediscutir o mérito já apreciado (prescrição à luz da interrupção pelo cumprimento/execução coletiva; alcance da afetação do Tema 1.033/STJ; metodologia de incidência da SELIC conforme EC no 113/2021 e Res. CNJ no 303/2019; e inaplicabilidade do Tema 28/STF na ausência de homologação de cálculos ou determinação de pagamento).
5. O prequestionamento não dispensa a demonstração de vício integrativo. Os embargos, para esse fim, exigem a presença de omissão/contradição/obscuridade/erro material, sendo desnecessária a menção analítica a cada dispositivo indicado se a questão jurídica foi fundamentadamente decidida.
IV. DISPOSITIVO 6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Aplicação de multa por embargos manifestamente protelatórios.
TESE DE JULGAMENTO
1. Não há vício integrativo quando o acórdão aprecia, de forma clara e suficiente, as matérias devolvidas, sendo inadmissível o uso de embargos de declaração como sucedâneo recursal para rediscussão do mérito.
2. Embargos de declaração opostos sem demonstração concreta de omissão/contradição/obscuridade/erro material, ainda que sob rótulo de prequestionamento, podem ensejar multa por caráter manifestamente protelatório.